Tribunal: TCU
Processo: 011.819/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Universidade Federal de Minas Gerais contra o Acórdão 6.652/2023-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pela Universidade Federal de Minas Gerais contra o Acórdão 6652/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de João Carlos Lages, negando-lhe registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para conceder registro excepcional ao ato, nos termos do art. 7o, II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.2. determinar à Universidade Federal de Minas Gerais que promova a absorção e ajuste da parcela Vencimento Básico Complementar (VBC) no contracheque do interessado, em razão da implantação da terceira e última fase do seu plano de carreira (efetivação do enquadramento por nível de capacitação), conforme previsto no art. 26, inciso III, da Lei 11.091/2005; 9.3. comunicar esta deliberação à recorrente e ao interessado.